Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE DE ERRO MÉDICO EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. RAZOABILIDADE.
1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado (suposto erro médico em rede pública de saúde), a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pelo demandado Distrito Federal (agravante), porquanto fora o responsável pela prestação de serviço de saúde a qual foi submetido a parte autora (agravada).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.